Tribunal: TJDFT
Processo: 0009309-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009309-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado quanto à impugnação do ente distrital (ID: 43905259 e 47588191), o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor (ID: 48204260). Passo a decidir. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Verifica-se que, satisfeitas as obrigações, a presente execução foi extinta em relação aos substituídos EDMILSON FÉLIX COELHO e EDNA MARIA RIBEIRO COSTA (ID: 40534420, 46015570). Os EE. n. 2008.002.002021-0 (0002021-02.2008.807.0000) transitaram em julgado (ID: 20249294). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 10 (dez) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 13328488, 13328123 e 13328458). II – DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS (ID: 47588193) Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 47588193, sua homologação é medida que se impõe. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos dos substituídos, observando-se os parâmetros, a metodologia e os valores empregados nas planilhas do devedor de ID: 47588193 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: · PRECATÓRIOS em favor de EDNA RICARDO JOSE DE OLIVEIRA, EDSON VILASBOAS, EDUARDO GOMES RODRIGUES, EDVA PAULA MONTEIRO DA COSTA, EDVALDO SOUSA PEREIRA, ELAIR LOPES ALCANTARA GOMES, ELI DE OLIVEIRA e ELI RODRIGUES JAQUES, com o destaque dos honorários contratuais; e, · PRECATÓRIO em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. Brasília, 11 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador